Tribunal: TJSP
Processo: 1008257-23.2025.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS (HISTÓRICO ESCOLAR E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO